Tribunal: TJBA
Processo: 0000080-79.2019.8.05.0099
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO nº. 0000080-79.2019.8.05.0099 COMARCA DE ORIGEM: IBOTIRAMA/BA. RECORRENTES: ERIVELTON SILVA PEREIRA DE QUEIROZ E MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA RECORRIDOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA E CLÁUDIO AMÉRICO DE LIMA RELATOR: DESEMBARGADOR JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGOS 121, §2º, IV, E 347, § ÚNICO, AMBOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO; E ARTIGO 16, § ÚNICO, IV, DA LEI Nº. 10.826/2003, NA FORMA DO ART. 69 DA LEI SUBSTANTIVA PENAL PÁTRIA. 1 - RESE INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO: 1.1) PREAMBULARMENTE. PLEITO PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, COM O FITO DE REFORMAR A DECISÃO QUE CONCEDEU A LIBERDADE PROVISÓRIA A CLÁUDIO AMÉRICO DE LIMA, HAJA VISTA SUA SUPOSTA INTEMPESTIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. OFÍCIO COLACIONADO AO ID Nº. 20782368, SUBSCRITO PELO JUÍZO DE 1º. GRAU, INFORMANDO ACERCA DA CIÊNCIA DO PARQUET SOBRE A DECISÃO OBJURGADA EM 30/01/2020. RESE QUE FORA INTERPOSTO EM 03/02/2020. CUMPRIMENTO DO PRAZO ESTABELECIDO NO ARTIGO 591, DO CPPB. PRELIMINAR DE REJEITADA. 1.2) MÉRITO: ROGO PELA REFORMA DA DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO PRIMEVO, QUE CONCEDEU LIBERDADE PROVISÓRIA A CLAUDIO AMÉRICO DE LIMA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PERICULUM LIBERTATIS, HAJA VISTA A CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA AO CORRÉU, EM FACE DA DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DA CIDADANIA. 2 - RESE INTERPOSTO POR ERIVELTON SILVA PEREIRA DE QUEIROZ: 2.1) PRELIMINARMENTE: ROGO PELA ATIPICIDADE PROCESSUAL ABSOLUTA, EM FACE DE SUPOSTO EXCESSO DE LINGUAGEM. IMPOSSIBILIDADE. TRECHOS DESTACADOS PELO RECORRENTE QUE SE LIMITAM À ARGUMENTAÇÃO DE SUA CUSTÓDIA CAUTELAR. INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO AO MÉRITO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. LIMITAÇÃO, POR PARTE DO JUÍZO PRIMEVO, À FUNDAMENTAÇÃO FÁTICA E JURÍDICA. CUMPRIMENTO LINEAR DO ARTIGO 413, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL BRASILEIRO. JURISPRUDÊNCIA DA CORTE DA CIDADANIA. PRELIMINAR REJEITADA. 2.2) MÉRITO: PEDIDO PELA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA DO INSURGENTE, COM FULCRO NO ARTIGO 415, IV, DO CPPB. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CABAL QUE DEMONSTRE QUAISQUER DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 23 DO CPB. PRECEDENTES DA CORTE DA CIDADANIA. PRIMEIRA ETAPA DO TRIBUNAL DO JÚRI QUE EXIGE APENAS ELEMENTOS MÍNIMOS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. SUBSTRATO MÍNIMO CONSTATADO. DÚVIDAS E CONTROVÉRSIAS FÁTICAS QUE DEVEM SER APRECIADAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA. DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE SE SUSTENTA. INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES ENTABULADAS NOS ARTIGOS 413 E 415, AMBOS DA LEI SUBSTANTIVA PENAL IMPROVIMENTO. 3 - CONCLUSÃO: RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes Autos de RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO, tombados sob nº 0000080-79.2019.8.05.0099, em que figuram como Recorrentes o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e ERIVELTON SILVA PEREIRA DE QUEIROZ e, Recorridos, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e CLAUDIO AMÉRICO DE LIMA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO aos Recursos interpostos por ERIVELTON SILVA PEREIRA DE QUEIROZ e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, nos termos do voto do Relator, consoante certidão de julgamento. Salvador/BA, data constante da assinatura eletrônica. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR